Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O novel Código de Processo Civil, em seus artigos 188, 277 e 283, apresenta o princípio da instrumentalidade das formas e se orienta no sentido de que, sempre que possível, devem ser aproveitados os atos processuais que apresentem nulidades sanáveis, mas preencham a sua finalidade essencial.
2. O protocolo de Embargos à Execução tempestivamente nos próprios autos da Execução configura mera irregularidade formal, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois se trata de vício sanável, bastando que o Juízo determine o desentranhamento da peça e a distribuição por dependência em autos apartados.
3. Recurso conhecido e desprovido.